Tribunal: TJPA
Processo: 0811392-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811392-29.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDIR DA SILVA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0811392-29.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.

APELADO: VALDIR DA SILVA FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o acusado da imputação de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de provas suficientes de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de furto qualificado, diante de contradições nos depoimentos colhidos em juízo e da inexistência de apreensão dos bens supostamente subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova segura e harmônica quanto à autoria e à materialidade do crime, não se admitindo decisão baseada em elementos frágeis ou contraditórios.

4.

O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável sua confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório.

5.

As declarações policiais apresentaram contradições relevantes quanto à posse e localização dos bens supostamente furtados no momento da abordagem do acusado.

6.

A ausência de apreensão dos objetos, de laudos periciais ou de outros documentos comprobatórios impede a certeza da materialidade e da autoria.

7.

Na dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.757.574, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 12/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ
, irresignado com a sentença absolutória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu Valdir da Silva Ferreira, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro (ID 18647389).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, sendo Valdir da Silva Ferreira absolvido das sanções impostas no art. 155, §4º, II do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 18647461).

Inconformado, o Ministério Público Estadual (ID

18647476), nas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão para que seja o apelado condenado pelo crime de furto qualificado, diante das provas de autoria e materialidade.

As contrarrazões ao recurso (ID

18647479), firmaram-se pelo seu improvimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão (ID 18746197).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

REFORMA DA DECISÃO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Na instrução processual, compareceram as testemunhas Josafam Pereira de Souza Júnior e Ronald Ferreira Lima. O apelado, embora intimado, não compareceu, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.
A
v
í
tima, de igual forma, n
ã
o compareceu
à
audi
ê
ncia e sua oitiva foi dispensada pelo representante do órgão ministerial.

A análise das provas constantes dos autos revela fragilidade e dúvidas acerca da comprovação da autoria delitiva. Embora o acusado tenha sido abordado por policiais militares nas imediações do imóvel da suposta vítima, sob a acusação de subtrair suportes de alumínio e vidros blindex, não houve a apreensão de qualquer objeto que pudesse comprovar a prática do furto.

Inexistem nos autos de apreensão, laudos periciais ou quaisquer documentos que atestem, de forma concreta, a subtração de bens.

Em sede inquisitorial, a vítima relatou que o apelado foi encontrado no local dos fatos com parte do material subtraído, bem como mencionou o desaparecimento de outros objetos (tais como pias, tomadas e fios elétricos), referindo, ainda, que vizinhos teriam identificado o réu como autor de subtrações anteriores.

Em juízo, as declarações prestadas pelos policiais militares demonstram contradição substancial. Enquanto o policial Ronald Ferreira Lima afirmou que os objetos já haviam sido despachados antes da abordagem e que nada foi encontrado com o acusado, insinuando que este apenas aguardava a chegada de um carroceiro para transporte de materiais, o policial Josafam Pereira de Souza Júnior sustentou ter visualizado os objetos em poder do réu no momento da abordagem.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, nos termos do art. 155 do CPP, o julgador não pode fundamentar a sentença exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo imprescindível que tais elementos sejam corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório. (STJ - AREsp: 2757574, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/12/2024).

Diante da ausência de provas robustas e idôneas quanto à materialidade e à autoria do delito, bem como da inconsistência dos depoimentos colhidos em juízo, e da inexistência de apreensão dos bens supostamente furtados, por força do princípio do
in dubio pro reo
, mantenho a sentença de absolvição ao apelado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025